Tribunal: TJMT
Processo: 1007416-35.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
AP 1007416-35.2019.8.11.0040
VISTOS...
A ação foi ajuizada por Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz e Luiz Carlos Ortega Ortiz, este na qualidade de autor e inventariante, conforme se denota da petição inicial, bem como da procuração e demais atos praticados no decorrer do feito, até a prolação da sentença.
Em razão do falecimento de Luiz Carlos Ortega Ortiz, no despacho de ID. 71365958, determinei a suspensão do presente feito, a fim de oportunizar a regularização da demanda, recompondo-se a legitimação processual.
Sobreveio nos autos apenas a procuração e certidão de nomeação do Sr. Omar Ortiz Taleb para o encargo de inventariante do Espólio de Maria do Rosário Ortega Ortiz, quedando-se inerte, no entanto, o causídico, no tocante à regularização em relação ao de cujus Luiz Carlos Ortega Ortiz.
Ante o exposto, chamo o feito a ordem para conceder o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização da demanda, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I, do CPC). Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos por Argino Bedin.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator